Tribunal: TJMT
Processo: 1006100-05.2020.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006100-05.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MACKALESTER LAURENTINO DA COSTA - CPF: 048.813.611-39 (APELANTE), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença, com conversão em aposentadoria por invalidez, formulado em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. O Autor alegou ter sofrido acidente de trabalho em dezembro de 2018, com fratura e luxação no ombro esquerdo, ocasionando incapacidade total e permanente. Aduziu que a recuperação depende de cirurgia ainda não realizada, e que permanece impossibilitado de exercer suas atividades laborativas. Requereu, alternativamente, a concessão do auxílio-doença até a recuperação ou reabilitação, ou a anulação da sentença para nova perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Autor faz jus ao benefício de auxílio-doença acidentário ou à aposentadoria por invalidez, com fundamento na alegada incapacidade laborativa; (ii) determinar se o laudo pericial judicial possui validade suficiente para afastar outros elementos probatórios apresentados nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de auxílio-doença exige, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/1991, a demonstração da qualidade de segurado, do cumprimento da carência e da incapacidade temporária para o trabalho habitual.

4.

A aposentadoria por invalidez, por sua vez, pressupõe incapacidade total e permanente para qualquer atividade laborativa, conforme arts. 42 a 47 da mesma norma.

5.

No caso concreto, o autor comprovou a qualidade de segurado e o cumprimento da carência, mas não logrou êxito em demonstrar a incapacidade laborativa atual. O laudo pericial judicial foi categórico ao concluir pela ausência de incapacidade para as atividades então exercidas (auxiliar administrativo).

6.

O perito destacou que, embora o autor apresente dor e limitação leve no ombro esquerdo, a lesão encontra-se estabilizada, não comprometendo sua funcionalidade nem sua autonomia.

7.

O Juízo de origem fundamentou-se no princípio do livre convencimento motivado e atribuiu maior valor à prova pericial produzida sob contraditório judicial, nos termos dos arts. 371 e 479 do CPC.

8.

Laudo pericial produzido fora do processo, ainda que por especialista, não prevalece sobre o laudo oficial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez exige demonstração inequívoca de incapacidade laborativa, sendo insuficiente a mera existência de patologia.

2.

O laudo pericial judicial, elaborado sob o crivo do contraditório, prevalece sobre documentos unilaterais e laudos externos quando conclusivo e devidamente fundamentado.

3.

O Juiz pode basear sua decisão no laudo oficial, nos termos do livre convencimento motivado, desde que indique as razões para tanto.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, arts. 42, 47 e 59; CPC, arts. 371 e 479.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.327695-3/001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 18.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Mackalester Laurentino da Costa
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Concessão de Benefício de Auxílio-doença Acidentário c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez, proposta contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, sustentando, em síntese, que preenche todos os requisitos legais para a concessão do auxílio-doença com conversão em aposentadoria por invalidez, conforme previsto nos artigos 42 e 59 da Lei n. 8.213/91, destacando que possui qualidade de segurado, cumpriu o período de carência e apresenta incapacidade laborativa total e permanente.

Impugna o laudo pericial judicial que fundamentou a improcedência da demanda, sustentando que, embora o perito tenha reconhecido a existência de fratura na escápula esquerda, acompanhada de dor, crepitação e restrição de mobilidade, bem como a necessidade de intervenção cirúrgica, concluiu pela ausência de incapacidade laborativa de forma contraditória e sem apresentar fundamentação técnico-científica adequada.

Afirma que as patologias que o acometem persistem e se agravaram ao longo do tempo, sendo passíveis de melhora apenas mediante procedimento cirúrgico, o qual ainda não foi realizado.

Alega que o laudo pericial elaborado no âmbito da Justiça do Trabalho, por médico especialista, atestou expressamente a incapacidade laborativa, em razão das mesmas comorbidades já reconhecidas no processo originário.

Defende que, diante da gravidade das lesões, da ausência de recuperação e da inexistência de perspectiva de reabilitação profissional, faz jus ao benefício pleiteado, sendo inviável sua reinserção no mercado de trabalho, considerando suas condições pessoais e o histórico profissional limitado a atividades que exigem esforço físico com o membro lesionado.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, com a concessão do benefício de auxílio-doença com conversão em aposentadoria por invalidez. Alternativamente, requer a concessão do auxílio-doença até a efetiva recuperação ou reabilitação, e, sucessivamente, a anulação da sentença para realização de nova perícia médica.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo Doutor Theodósio Ferreira de Freitas (id. 282880390), deixou de se manifestar sobre o mérito da demanda, em razão da ausência de interesse ministerial na controvérsia.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Mackalester Laurentino da Costa
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Concessão de Benefício de Auxílio-doença Acidentário c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez, proposta contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Os autos demonstram, resumidamente, que Mackalester Laurentino da Costa propôs a ação previdenciária, contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –, alegando ter sofrido acidente de trabalho em 18/12/2018, que resultou em fratura da
glenoide
e
luxação escápulo-umeral
(CID S421), ocasionando-lhe severas limitações funcionais e dores intensas, que o incapacitam para o exercício de suas atividades laborais habituais.

Salientou, na inicial, que recebeu benefício previdenciário (auxílio-doença) até 28/02/2019, mas que, após cessação administrativa, retornou ao trabalho, foi remanejado de função e, posteriormente, dispensado em 21/02/2020.

Pon
t
uou
que a incapacidade laboral persiste até o presente momento e que a possibilidade de recuperação depende exclusivamente de procedimento cirúrgico, cujo custo não pode suportar.

Ressaltou
a dificuldade de acesso ao tratamento pelo S
istema Único de
S
aúde
, o que inviabiliza
ria
estimativa para a realização da cirurgia.

Ao final, postulou o restabelecimento do auxílio-
doença
acidentário, com sua posterior conversão em aposentadoria por invalidez, desde a cessação administrativa, com pagamento das parcelas vencidas e vincendas. Subsidiariamente, requer a manutenção do auxílio-doença enquanto perdurar a incapacidade, com efeitos retroativos.

O Magistrado singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, julgou improcedente o pedido,
ficando a parte dispositiva assim grafada:

“3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo improcedente a presente demanda, extinguindo este feito com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, I do CPC.

Sem custas e honorário advocatícios, eis que foi concedida a gratuidade ao autor, Id. 42164952.
”

Contra essa decisão, Mackalester Laurentino da Costa interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Cinge-se a controvérsia à análise da presença dos requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-doença acidentário, com eventual conversão em aposentadoria por invalidez.

No caso em apreço, a prova revela que o Recorrente, atualmente com 31 anos de idade, exercia a função de ajudante de motorista, realizando atividades de carga e descarga de botijões de gás, quando, no desempenho de suas atribuições laborais, sofreu acidente de trabalho, em 2018, que resultou no diagnóstico de fratura-luxação do ombro esquerdo (glenóide).

Em decorrência do acidente de trabalho sofrido, o Autor, ora Apelante, permaneceu afastado de suas atividades laborativas no período de 18 de dezembro de 2018 a 28 de fevereiro de 2019, ocasião em que recebeu o benefício previdenciário de auxílio-doença, registrado sob o n. 626.187.991-9, o qual foi cessado na data de 28 de fevereiro de 2019.

Posteriormente, em 6 de outubro de 2020, o Apelante protocolizou novo requerimento administrativo de concessão de auxílio-doença junto à Autarquia Previdenciária, ora Recorrida (id. 279231861), o qual, contudo, foi indeferido sob a justificativa de “
não apresentação ou não conformação dos dados contidos no atestado médico
” (id. 279231862, p. 5).

Esse o contexto fático-processual.

Em que pese às razões recursais, entendo que a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida.

Com efeito, para a concessão, ou restabelecimento, do auxílio-doença, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991.
A propósito, confira-se o teor da referida regra:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Dessa forma, para a obtenção do auxílio-doença, o segurado deve estar incapacitado temporariamente para o exercício de suas atividades profissionais habituais.

A aposentadoria por invalidez - artigos 42 a 47, da Lei n. 8.213/1991 - é o benefício previdenciário concedido ao segurado que é considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Note-se que a aposentadoria por invalidez pressupõe que o segurado seja considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de qualquer atividade laborativa que garanta a sua subsistência.

No caso vertente, observo que, embora seja incontestável a condição de segurado do Apelante e o cumprimento do período de carência, não obteve êxito de comprovar o preenchimento dos demais requisitos legais para obtenção do benefício pleiteado, já que o perito judicial, ao responder de forma objetiva aos quesitos formulados, foi categórico ao afirmar a inexistência de incapacidade laborativa, concluindo que o autor não apresenta limitações para o exercício de suas atividades habituais, tampouco para a vida independente. Confira-se:

“[...] B) HISTÓRIA SOCIAL/OCUPACIONAL:

1) Profissão declarada: Auxiliar administrativo.

2) Tempo de profissão: Durante um ano.

3) Atividade declarada como exercida: Exerceu a última atividade laborativa como auxiliar administrativo.

4) Tempo de atividade: Exerceu a última atividade laborativa durante um ano.

5) Descrição da atividade: Realizava a impressão de notas fiscais, anotação dos pedidos e rotas de entrega, pagamento de notas, contas em instituição bancárias, atendimento a clientes. Informa que na ocasião do acidente em dezembro de 2018 exercia a atividade laborativa como ajudante de motorista, realizando a carga e descarga de mercadorias (botijão de gás P13, P20, P45, P90).

6) Experiência laboral anterior: Em sua CTPS consta anotações de conferente de material, ajudante de motorista.

7) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido: Abril de 2020.

8) Escolaridade: Ensino Superior Incompleto.

[...]

D) EXAME CLÍNICO:

Aspecto geral: Bom estado geral, eupneico, calmo, colaborativo, lúcido e orientado em tempo e espaço, marcha eubásica. Apresenta força e tônus muscular preservados nos membros superiores, simétricos, tendo dor, crepitação e limitação leve na mobilidade articular do ombro esquerdo, sem sinais flogísticos.

[...]

4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de fratura da escápula esquerda, estando atualmente sem acompanhamento e em uso eventual de medicamento, conforme relato. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que o incapacite para a sua atividade laborativa habitual – auxiliar administrativo, estando a lesão estabilizada clinicamente.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente. [...]”.

Nota-se que o
expert
concluiu que a sequela decorrente da lesão não implica incapacidade laborativa para o desempenho da função atualmente exercida pelo Apelante, qual seja, a de auxiliar administrativo, atividade que passou a desempenhar após o acidente. Esclareceu, ainda, que o autor aguarda a realização de procedimento cirúrgico, o qual não foi efetivado até o momento.

Anoto que, segundo o princípio do livre convencimento motivado, o Juiz tem autonomia para formar seu convencimento de acordo com as provas e informações disponíveis aos autos, não havendo falar em hierarquia entre os meios de prova.

Aliás, o artigo 371, do CPC, não deixa dúvidas nesse sentido:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Seguindo essa lógica, dispõe o Código de Processo Civil, em seu artigo 479, que o Juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no artigo 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

Nessa esteira, tem-se que, embora o Magistrado não esteja adstrito ao laudo pericial, este constitui a prova que melhor reflete a situação de (in)capacidade da parte litigante por ter sido produzido sob os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, trago à baila o seguinte julgado:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE - LAUDO PERICIAL - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL OFICIAL - PREVALÊNCIA - SEGURADO REABILITADO PARA OUTRA FUNÇÃO - ALTERAÇÃO DA SENTENÇA - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - RECURSO DA PARTE AUTORA - JULGAMENTO PREJUDICADO.

- Em se trata de pretensão de deferimento de benefício acidentário, há de prevalecer o laudo produzido em Juízo, porquanto submetido ao crivo e controle do contraditório e, em se tratando de trabalho técnico realizado por perito oficial, outras provas produzidas nos autos não são suficientes para afastar a conclusão a que nele se chegou
.

- Atestado por laudo pericial que não há redução da capacidade laborativa da parte autora para a função que exerce após o processo de reabilitação, incabível a concessão do auxílio-acidente. (...) (TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.327695-3/001. Relator Des. José Eustáquio Lucas Pereira. 21ª Câmara Cível Especializada. Julgado em 18/09/2024. Publicado em 20/09/2024). (Destaquei).

Assim, à mingua de outros elementos, hábeis para afastar a conclusão da perícia judicial, não há falar-se na concessão do benefício previdenciário pleiteado.

Desse modo, em vista de a sentença estar em conformidade com o entendimento esposado, a sentença não merece reparos, quanto aos consectários legais.

Por tais considerações, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
o Recurso de Apelação Cível, interposto
por
Mackalester Laurentino da Costa
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025